Tribunal: TJBA
Processo: 0000362-47.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000362-47.2012.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: PEDRO CUNHA VIVAS Advogado(s):ADRIANA REIS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PARA COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo de Ação de Cobrança, proposta em 14/03/2012, com fundamento na prescrição. O objeto da demanda é uma cédula rural pignoratícia emitida em 15/03/1995, no valor original de R$ 12.017,00, com vencimento final previsto para 15/03/2003. A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança com base no prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança da cédula de crédito rural pignoratícia ajuizada em 2012 encontra-se prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em cédula de crédito rural é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a pretensão executiva referente à cédula de crédito rural prescreva em três anos, a pretensão de cobrança sujeita-se ao prazo quinquenal. O prazo prescricional teve início em 15/03/2003, data do vencimento final da dívida, encerrando-se em 15/03/2008. Como a ação foi proposta em 14/03/2012, ultrapassado o prazo legal, encontra-se prescrita a pretensão. O argumento do apelante de que a dívida não seria líquida não se sustenta, pois o valor devido encontra-se devidamente quantificado no instrumento contratual, sendo a subtração de parcela já paga insuficiente para descaracterizar a liquidez da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à ação de cobrança fundada em cédula de crédito rural, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A dívida constante de cédula de crédito rural mantém sua liquidez mesmo com a dedução de parcela paga, desde que o valor remanescente permaneça determinado no instrumento contratual. A pretensão de cobrança ajuizada após o quinquênio contado do vencimento final da dívida encontra-se prescrita. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.880.086/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 11.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.715.493/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000362-47.2012.8.05.0040, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada PEDRO CUNHA VIVAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora